Tribunal: TJSP
Processo: 0016175-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração ? Acórdão que analisou as questões colocadas nos autos – Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Omissões e obscuridade – Não caracterização – Natureza infringente do pedido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0016175-45.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
Embargante: Evandro Andrade da Silva
Embargado: Colendo 4o Grupo de Direito Criminal
Voto no 19631
Registro: 2020.0001035557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0016175-45.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVANDRO ANDRADE DA SILVA, é embargado COLENDO 4o GRUPO DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON
FILHO, FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0016175-45.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
Embargante: Evandro Andrade da Silva
Embargado: Colendo 4o Grupo de Direito Criminal
Voto no 19631
Embargos de declaração Acórdão que analisou
as questões colocadas nos autos – Pretensão de
simples prequestionamento da matéria – Omissões e
obscuridade – Não caracterização – Natureza
infringente do pedido – Embargos rejeitados.
Vistos.
EVANDRO
ANDRADE
DA
SILVA
opôs
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 144/154, que, por votação
unânime, rejeitou as preliminares arguidas e indeferiu o pedido revisional
mantendo a condenação, por infração ao art. 157, parágrafo 2o, incisos I e II,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão em regime inicial fechado e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Alega
o
embargante,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria e emprestando caráter infringente aos
embargos, que o acórdão apresenta duas omissões, consistentes na rejeição
das teses de nulidade por ausência de defesa técnica no interrogatório e pela
ausência do réu durante a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa; além
de uma obscuridade no que se refere ao mérito, na medida em que a prova é
insuficiente para a condenação do réu (fls. 157/166).
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, devem ser
rejeitados.
Segundo dispõe o art. 619, do Código de Processo
Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0016175-45.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo
Embargante: Evandro Andrade da Silva
Embargado: Colendo 4o Grupo de Direito Criminal
Voto no 19631
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Cumpre considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou, sem exceção, todas as teses trazidas na revisão criminal
apresentada, e concluiu, não apenas pela rejeição de todas as preliminares
arguidas, mas também que restou demonstrada a responsabilidade do acusado
pelo crime de roubo qualificado.
Na verdade, as questões trazidas agora pelo
embargante –as mesmas, aliás, apresentadas no recurso de apelação – foram
analisadas e não passam de uma tentativa de rediscussão da matéria, já que o
desfecho não lhe foi favorável.
Portanto, o que se tem é apenas a evidente intenção
de dar caráter infringente aos embargos, de sorte que, na medida em que o
Acórdão bem esclareceu e fundamentou todos os pontos atacados em sede de
apelação, não se pode afirmar, por isso, sobre a existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR